Tribunal: TCU
Processo: 024.543/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 028.684/2016-8 - Acórdão AC-11053/2021-1C, item 9.3

Inteiro teor:
Acórdão 488/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) em desfavor de Diego Henrique Silva Cerqueira Martins, ex-prefeito do Município de Coração de Maria/BA, em razão da impugnação total de despesas dos recursos repassados ao município à conta dos programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2012. Considerando que o Acórdão 11053/2021-TCU-Primeira Câmara , em seu subitem 9.3, decidiu pela aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00 ao Sr. Diego Henrique Silva Cerqueira Martins; Considerando que Diego Henrique Silva Cerqueira Martins recolheu de forma parcelada a integralidade da multa que lhe foi aplicada, conforme documentação acostada às peças 12 e 13; Considerando que a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) propõe expedir quitação ao responsável em relação à multa que lhe foi aplicada pelo item 9.3 do Acórdão 11053/2021-TCU-Primeira Câmara , consoante comprovantes acostados aos autos (peças 14 a 16); Considerando que o representante do Ministério Público de Contas, em seu parecer à peça 17, manifesta-se de acordo com a proposta de encaminhamento apresentada pela unidade técnica, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em expedir quitação a Diego Henrique Silva Cerqueira Martins em relação à multa que lhe foi aplicada pelo item 9.3 do Acórdão 11053/2021-TCU-Primeira Câmara e apensar os presentes autos ao TC Processo 028.684/2016-8 , nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 024.543/2025-0 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Diego Henrique Silva Cerqueira Martins (XXX.111.315-XX). 1.2. Interessado: Ministério do Desenvolvimento Social (extinta) (). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Coração de Maria - BA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: André Luiz de Andrade Carneiro (24790/OAB-BA), representando Diego Henrique Silva Cerqueira Martins. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.